Tribunal: STF
Processo: ARE 1435822
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-04
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, mediante o qual foi negado provimento aos recursos inominados interpostos por ambas as partes (e-doc. 177).



     



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta a violação do art. 203, inc. V, da Constituição da República. Sustenta o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Afirma que devem ser computados o tempo de trabalho rural e o período, como especial, trabalhado em ambiente insalubre. Assevera ter comprovado o pagamento de contribuição previdenciária após a DER, pelo que tal lapso temporal também deverá ser integralizado (e-doc. 186).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Da atividade rural



    No caso dos autos, a parte autora postula o reconhecimento do período de 13/02/1980 a 12/02/1986 como tempo rural, laborado em regime de economia familiar, época em que contava com menos de doze anos de idade. 



    Inicialmente destaco que este Relator não desconhece a controvérsia constante no Tema 219 da TNU (“Saber se é possível o computo do tempo de serviço rural àquele que tenha menos de 12 anos de idade”). Contudo, considerando que neste não há determinação para suspensão do curso de todas as ações individuais ou coletivas que versem sobre a matéria, entendo ser o caso de prosseguir com o julgamento deste processo. 



    Destaco, ainda, que esta Turma Recursal não desconhece os precedentes recentes da e. Turma Nacional de Uniformização, no sentido de reconhecer o período trabalhado na agricultura, para o segurado com idade inferior a doze anos, principalmente para as situações em que o período campesino em análise é remoto.



    (...)



    Entretanto, o caso sob cotejo apresenta peculiaridades que lhe afastam dos precedentes citado. Explico.



    (...) entendo que embora em tese possível, a prova trazida aos autos demonstra apenas um eventual auxílio do demandante na atividade rural dos pais, não indispensável ainda ao sustento familiar, coerente com a força física que possuía em idade inferior a 12 anos. 



    Por tais motivos, o eventual auxílio ao labor rural dos pais no período em questão não pode ser enquadrado na previsão do artigo 11, VII, § 1º, da Lei 8213/91.



    (...)



    Da atividade especial



    Nos períodos de 20/04/1989 a 01/09/1989 e de 08/07/1993 a 01/09/1993 a parte autora trabalhou como "costureira" na empresa REICHERT COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Para fins de reconhecimento da especialidade, juntou aos autos o formulário PPP, devidamente preenchido por responsável técnico legalmente habilitado, o qual descreve as atividades desenvolvidas e a exposição a agentes nocivos da seguinte forma (evento 1, LAUDO11, fl. 1):



    (...)



    Nesse passo, sabe-se que o tempo de trabalho laborado com exposição a 'ruído' é considerado especial quando verificados os seguintes níveis: superior a 80 dB, na vigência do Decreto n. 53.831/64; superior a 90 dB, a contar de 6 de março de 1997, na vigência do Decreto n. 2.172/97; e superior a 85 dB, a contar de 19 de novembro de 2003, na vigência do Decreto n. 4.882/2003, o que não se verificou no caso em apreço. 



    Tenho que o formulário PPP serve como documento hábil à comprovação de exposição do segurado a agentes nocivos, dispensando a apresentação de laudo técnico, mesmo no caso de ruído, se prevê o seu nível e desde que identificado o profissional responsável pelos registros ambientais, o que se observa no caso em tela. 



    Veja-se que o formulário acostado foi elaborado sob os auspícios de profissional legalmente habilitado junto ao respectivo conselho de classe, razão pela qual inexiste fundado receio de erro no seu preenchimento, pois se o empregador se responsabiliza para todos os efeitos pela verdade dos documentos fornecidos e se sujeita às penas do artigo 299 do Código Penal, não há motivos a justificar sua substituição, até porque não cabe ao Juízo conferir a correção de alegação de erro no preenchimento de formulários PPP, DSS, laudo pericial e outros, pelas empresas, quando formalmente corretos, porquanto essa fiscalização é de ser feita por outras entidades, como Ministério do Trabalho, Conselhos Profissionais, Entidades Fazendárias e outros (IUJEF 0000160-10.2009.404.7195. Turma Regional de Uniformização da 4ª Região. Sessão do dia 20/07/2012). 



    Gize-se que o formulário descritivo é fonte primeira de informação acerca de eventual existência de agente nocivo no ambiente de trabalho do segurado, e que eventual inconformismo da parte com as informações nele constantes - que são prestadas pela empresa com base nos laudos que produz, existindo importantes efeitos tributários que lhe são conexos, bem como repercussão mesmo na esfera penal decorrente de eventual prestação de informações inverídicas - deve ser equacionado pelo segurado em sede e momento adequados, que não em demanda previdenciária em curso. 



    Deve, pois, diligenciar junto à empresa, postulando as correções necessárias e, em caso de resistência, denunciar tal situação ao sindicato, à DRT, ao MPT etc. O certo, porém, é que não cabe ao Poder Judiciário Federal utilizar perícias realizadas em empresas diversas a fim de "conferir" correção aos dados lançados em tais formulários, pois, acaso tal entendimento prevaleça, também o INSS poderá requerer "perícia" quando o formulário for favorável ao segurado.



    (...)



    Ainda, o Laudo da empresa corrobora as informações do formulário, no sentido de que o autor estava exposto a um único agente nocivo, o ruído, e em níveis inferiores ao limite legal. 



    Por fim, resta inviável a utilização de laudo similar, porque há documentos firmados pela própria empresa empregadora, descrevendo as atividades e indicando a ausência de exposição a quaisquer agentes nocivos. Havendo início de prova da própria empregadora acerca da inexistência de agentes nocivos, não se pode utilizar documento de empregadora diversa, que contém informações conflitantes. 



    Pretendendo a consideração do tempo de serviço laborado em condições especiais, é imprescindível que o requerente demonstre o seu direito, providenciando a juntada de documentos que respaldem seu pedido, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, o ônus de comprovar que nos períodos controvertidos exerceu atividade especial ou esteve exposto a agentes insalubres é, sem dúvida, do autor, por força do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, "ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito". 



    Logo, não merece reparos a sentença recorrida também neste aspecto.



    No período de 26/05/1997 a 29/10/2002 a parte autora trabalhou como "auxiliar geral / operador de produção" na empresa RENUS – INDÚSTRIA DE METAIS E PLÁSTICOS E/OU METALÚRGICA DANIEL LTDA. Para fins de reconhecimento da especialidade, juntou aos autos o formulário PPP, devidamente preenchido por responsável técnico legalmente habilitado, o qual descreve as atividades desenvolvidas e a exposição a agentes nocivos da seguinte forma (evento 1, LAUDO12):



    (...)



    Reitero que o tempo de trabalho laborado com exposição a 'ruído' é considerado especial quando verificados os seguintes níveis: superior a 80 dB, na vigência do Decreto n. 53.831/64; superior a 90 dB, a contar de 6 de março de 1997, na vigência do Decreto n. 2.172/97; e superior a 85 dB, a contar de 19 de novembro de 2003, na vigência do Decreto n. 4.882/2003, o que não se verificou no caso em apreço. 



    Os Laudos da empresa juntados nos eventos 26, 27 e 28 corroboram as informações do formulário, no sentido de que o autor estava exposto a um único agente nocivo, o ruído, e em níveis inferiores ao limite legal. 



    Assim, não comprovada a exposição do autor a agente nocivo prejudicial a sua saúde ou integridade física, nos termos demandados pela legislação previdenciária, incabível o reconhecimento da especialidade. 



    Logo, o recurso interposto pela parte autora não merece provimento também neste ponto.



    No período de 01/04/2003 a 24/10/2003 a parte autora trabalhou como "auxiliar de expedição" na empresa SMS – STAMP INJET METALURGICA LTDA. Para fins de reconhecimento da especialidade, juntou aos autos o formulário PPP, devidamente preenchido por responsável técnico legalmente habilitado, o qual descreve as atividades desenvolvidas e a exposição a agentes nocivos da seguinte forma (evento 1, LAUDO13):



    (...)



    Reitero que o tempo de trabalho laborado com exposição a 'ruído' é considerado especial quando verificados os seguintes níveis: superior a 80 dB, na vigência do Decreto n. 53.831/64; superior a 90 dB, a contar de 6 de março de 1997, na vigência do Decreto n. 2.172/97; e superior a 85 dB, a contar de 19 de novembro de 2003, na vigência do Decreto n. 4.882/2003, o que não se verificou no caso em apreço. 



    Assim, não comprovada a exposição do autor a agente nocivo prejudicial a sua saúde ou integridade física, nos termos demandados pela legislação previdenciária, incabível o reconhecimento da especialidade. 



    Logo, o recurso interposto pela parte autora não merece provimento também neste ponto.



    Da possibilidade de reafirmação da DER



    (...)



    Na esteira do entendimento firmado pelo STJ, esta Turma entende que é direito do trabalhador ter reconhecido tempo de serviço posterior ao requerimento administrativo para fins de concessão do benefício de aposentadoria, mediante aplicação do artigo 493 do Código de Processo Civil e com apoio nos elementos constantes do CNIS. 



    No presente caso, contudo, verifica-se que o demandante não logrou comprovar que, após a data de entrada do requerimento administrativo, tenha exercido atividade laboral ou vertido contribuições previdenciárias por tempo suficiente para a jubilação, inviabilizando, portanto, o cômputo do tempo superveniente em sede judicial. 



    Destaca-se que o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito é, sem dúvida, da parte autora, por força do disposto no artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, "ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito". 



    Por conseguinte, o recurso interposto pela parte autora não merece provimento.” (e-doc. 177).



    4. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e as provas trazidas pela autora, concluiu pela inexistência de tempo de serviço suficiente à aposentadoria pleiteada.



    5. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 177, p. 17), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do atual CPC, observada a gratuidade de justiça concedida à autora.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator